Tribunal: TJES
Processo: 5000264-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5000264-35.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

MAGISTRADA: DANIELE NUNES MARINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vitória - ES, às fls. 268/269 dos autos do Processo nº 0014153-40.2018.8.08.0024, que reconheceu a conexão entre esta ação com a ação n. 0043866-64.2014.8.08.0024, Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Embargado, que tramita na 4ª Vara Cível de Vitória – ES.

O Agravante pleiteia que seja concedido o efeito suspensivo, na forma do inciso I, do artigo 1019, do CPC, a fim de suspender a decisão que julgou incompetente a 2ª Vara Cível de Vitória – ES, e pretendeu remeter os autos para a 4ª Vara Cível de Vitória – ES.

Alega que, nos autos de origem, o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – ES, proferiu decisão interlocutória, declarando-se incompetente para o julgamento da lide, qual seja, execução de título extrajudicial/embargos à execução de título extrajudicial, movido pelo Agravante em face da Agravada, e vice-versa. Segundo as razões de decidir, verificou-se a existência de suposta conexão com a ação n. 0043866-64.2014.8.08.0024, Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Embargado, ora Agravante, em face do Embargante, ora agravado.

Alega, ainda, o Agravante, não há identidade de causa de pedir ou do pedido que justifique o reconhecimento da conexão. Aduz, por fim, que se tratam de questões de direito material distintas, que ocorrem na relação contratual entre as partes.

Por fim, pleiteou o provimento do recurso.

Efeito suspensivo ao recurso indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 6 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000264-35.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

MAGISTRADA: DANIELE NUNES MARINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

O cerne da controvérsia é o reconhecimento da conexão entre demanda de conhecimento de obrigação de fazer e demanda de execução de título extrajudicial c/c embargos à execução relativa a mesma relação contratual.

O Agravante alega que não é caso de reconhecimento de conexão, uma vez que não há identidade da causa de pedir ou pedido. Nesse sentido, o Agravante diferencia as duas demandas, salientando que: (i) a demanda do procedimento comum trata sobre a ausência de reajuste contratual por 12 anos e (ii) a demanda executiva trata sobre o cumprimento de aditivo contratual, prevendo a obrigação de atualizar os valores, a partir da data base do aditivo segundo o INPC.

Pois bem.

O argumento do Agravante não merece prosperar.

Em primeiro lugar, é preciso destacar que o presente caso revela identidade da causa de pedir fática. Há suficiente identidade fática a ensejar o reconhecimento da conexão e a reunião das demandas para julgamento conjunto em primeiro grau, em homenagem aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais.

Destaca-se que ambas as demandas, conforme se depreende do próprio cotejo analítico realizado pelo Agravante na peça recursal, tratam de uma mesma relação contratual continuada no tempo e ambas as demandas tratam de reajuste contratual.

Por fim, o reconhecimento da conexão não é condicionado a integral identidade das causas de pedir fáticas, deixando à discricionariedade do juízo a análise sobre a intensidade da conexão, prestigiando-se, para esse propósito, a economia processual e a resolução integral da controvérsia sem incoerência ou contradição. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.

ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO.

1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O art. 330, I, do CPC/1973 esclarece que é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Também, o art. 131 - do mesmo diploma legal - cuida do princípio da livre persuasão racional, que estabelece caber ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

3. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão.

4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça.

5.
A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.

7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1ª Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3ª Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão.

8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente.

9. Agravo interno provido, par desde logo se conhecer do recurso especial e lhe dar parcial provimento.

(AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 27/09/2017)

No caso em tela, ambas as demandas tratam de uma mesma relação contratual e ambas tratam de reajuste contratual, sendo conveniente a apreciação uniforme e integral do conflito existente entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5000264-35.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

MAGISTRADA: DANIELE NUNES MARINHO

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. IDENTIDADE. INTENSIDADE. DISCRICIONARIEDADE.

O reconhecimento da conexão não é condicionado a integral identidade das causas de pedir fáticas, deixando à discricionariedade do juízo a análise sobre a intensidade da conexão, prestigiando-se, para esse propósito, a economia processual e a resolução integral da controvérsia sem incoerência ou contradição.

Se ambas as demandas tratam de uma mesma relação contratual continuada e se ambas tratam de reajuste contratual, é conveniente a apreciação uniforme e integral do conflito existente entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.